Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603855-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
26/09/2023
Número: 0603855-16.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - SIMONE SPONHOLZ - ELEIÇÕES 2022 - Partido
Liberal- PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SIMONE SPONHOLZ DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
HEBER LIRA DA SILVA (ADVOGADO)
SIMONE SPONHOLZ (REQUERENTE)
HEBER LIRA DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43726094
22/09/2023
14:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.515

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603855-16.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SIMONE SPONHOLZ DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: HEBER LIRA DA SILVA - OAB/PR75159
REQUERENTE: SIMONE SPONHOLZ
ADVOGADO: HEBER LIRA DA SILVA - OAB/PR75159
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S .
V A L O R E S
E
P E R C E N T U A L
E L E V A D O S .
I R R E G U L A R I D A D E G R A V E E
S U F I C I E N T E
A
E N S E J A R
A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, DADAS
AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO. ATRASOS NA ENTREGA
DAS CONTAS PARCIAIS E FINAIS.
F A L H A M E R A M E N T E F O R M A L .
APOSIÇÃO DE RESSALVA. EQUÍVOCO
NA DECLARAÇÃO DA ORIGEM DE
RECURSOS RECEBIDOS DO PARTIDO
POLÍTICO, COM A INVOCAÇÃO DE QUE
SERIAM ORIUNDOS DO FEFC QUANDO
EM VERDADE ERAM ORIUNDOS DO
F U N D O P A R T I D Á R I O . F A L H A
MERAMENTE FORMAL. NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A
OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS
PAGAMENTOS OCORRERAM COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELAS CONTAS DE CAMPANHA. VALOR
DIMINUTO E PERCENTUAL IRRISÓRIO.
Num. 43726094 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214080004200000042685411
Número do documento: 23092214080004200000042685411
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:43:52

MERA APOSIÇÃO DE RESSALVA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO
DE DESPESA COM PESSOAL, PAGA
C O M R E C U R S O S D O F U N D O
PARTIDÁRIO. VALOR E PERCENTUAL
IRRISÓRIOS. NECESSIDADE DE
R E C O L H I M E N T O
D O
V A L O R
CORRESPONDENTE AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS
C O M “ O U T R O S R E C U R S O S ” .
PERCENTUAL DIMINUTO. MERA
APOSIÇÃO DA RESSALVA, SEM A
IMPOSIÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES. SOBRAS DE CAMPANHA
NÃO RECOLHIDAS. VALORES E
PERCENTUAIS IRRISÓRIOS. APOSIÇÃO
DE RESSALVAS COM A IMPOSIÇÃO DE
RECOLHIMENTO CONFORME A ORIGEM
D O S
R E C U R S O S .
C O N T A S
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL E AO PARTIDO POLÍTICO..

1. Conforme precedentes desta Corte, o
atraso envolvendo valores e percentuais
significativos na entrega dos relatórios
financeiros compromete a fiscalização
das contas por esta Justiça Eleitoral,
sendo suficiente para ensejar a
desaprovação das contas.

2. A apresentação das contas parciais
fora do prazo pode configurar grave
falha, cuja extensão deve ser apurada no
julgamento da prestação de contas final.
No caso, o atraso na entrega da
prestação de contas parcial não
prejudicou a análise e higidez das
contas.

3 . N o s t e r m o s d a j á p a c í f i c a
jurisprudência desta Corte, a entrega
intempestiva das contas finais tem
natureza meramente formal, quando não
obsta a análise e fiscalização das contas.

4. O equívoco na declaração do
recebimento de recursos do partido
como oriundos do FEFC quando em
verdade eram oriundos do Fundo
Num. 43726094 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214080004200000042685411
Número do documento: 23092214080004200000042685411
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:43:52

Partidário, no presente caso não obstou
a análise das contas, sendo falha de
ordem meramente formal.

5. A identificação gastos de natureza
eleitoral omitidos na prestação de contas
somada à circunstância de que foram
pagos com recursos que não transitaram
pelas contas específicas de campanha,
configura irregularidade na despesa e a
utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional nos termos do art.
32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

6. A insuficiência da comprovação de
despesa com pessoal paga com
recursos do fundo partidário, torna
impositivo o recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, § 1º da Res.
23.607/2019.

7. Em conformidade com o § 1º do art. 50
da Res. TSE nº 23.607/2019, “as sobras
de campanhas eleitorais devem ser
transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a
origem dos recursos e a filiação
p a r t i d á r i a d a c a n d i d a t a o u d o
candidato”.

8 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional e ao partido político.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43726094 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214080004200000042685411
Número do documento: 23092214080004200000042685411
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:43:52

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por SIMONE SPONHOLZ, candidata
não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de 2022.

A prestadora apresentou a prestação de contas parcial em 21/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 07/11/2022, em desacordo com o prazo da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43432421).

Emitido Parecer de Diligências (ID 43587470), foram apontadas críticas e
necessidade de reapresentação da prestação de contas, com as informações e/ou documentos
eventualmente faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE, com “status” de retificadora, conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimada (ID 43590487), a candidata deixou de se manifestar no prazo concedido
(ID 43593241).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo (ID 43640248), pela desaprovação, em razão da
irregularidade apontada no item 1.1.1 (atraso na entrega dos relatórios financeiros.

Também a apontou ressalvas, conforme detalhamento:

– atraso na entrega da prestação de contas parcial e atraso na entrega da
prestação de contas final;

6.1 – doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos com informações
divergentes nas prestações de contas dos doadores;

6.2 - Omissão de despesa;

7 – Irregularidade na comprovação de despesa paga com recursos do Fundo
Partidário;

9 – Irregularidade na comprovação de despesa paga com “Outros Recursos”;

11 – Não recolhimento das sobras financeiras de FEFC, Fundo Partidário e “Outros
Recursos.

Oportunizado ao prestador de contas a possibilidade de manifestação acerca do
parecer conclusivo, este quedou-se inerte (ID 43653059).

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação. Destacou, ainda, a necessidade de recolhimento, com a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional (art. 32 e 79) (item 6.2 e 7) e ao respectivo órgão
partidário (item 11) (ID 43666122).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
Num. 43726094 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214080004200000042685411
Número do documento: 23092214080004200000042685411
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:43:52

arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação
de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada SIMONE SPONHOLZ,
candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022.

A candidato obteve 12.262 votos válidos e para realização de sua campanha
eleitoral arrecadou R$ 117.905,69, constituídos da seguinte maneira:

Passa-se, então, à análise das irregularidades.

Atraso na entrega dos relatórios financeiros

A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, § 7º orienta que “A ausência de
informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser
examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento
da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

A fixação de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros tem a finalidade
de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha e viabilizar a necessária
fiscalização concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

Conforme se vê, a quantidade e os valores das doações são critérios que o julgador
deve considerar por ocasião do julgamento das contas.

Do parecer técnico se extrai o seguinte no que diz respeito ao mencionado item:

Num. 43726094 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214080004200000042685411
Número do documento: 23092214080004200000042685411
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:43:52

Como se observa no quadro destacado, o atraso atingiu três receitas que
totalizaram R$ 87.982,79, o que representa 82,45% do total de receitas.

A d. Procuradoria Regional Eleitoral reforça que “Na hipótese, constata-se a
ocorrência de irregularidade grave, na medida em que restou prejudicado o acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores e pela Justiça Eleitoral, comprometendo a transparência
e a confiabilidade das contas, tanto que o Setor Técnico sugeriu a desaprovação das contas”.

Já desde o pleito de 2020, esta Corte já se manifestou no sentido de que “O atraso
na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual significativo das
receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à
transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação” (TRE/PR - RE nº 0600344-
48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021).

E para o pleito de 2022, assim tem sido o entendimento desta Corte, nas situações
em que a irregularidade envolvem valores substanciais:

“O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações quando
representam valores substanciais e apresentados somente após o
pleito podem dar ensejo à desaprovação das contas, devendo ser
analisado, caso a caso, seu impacto na fiscalização”. (TRE/PR -
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Rel. Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO
Num. 43726094 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214080004200000042685411
Número do documento: 23092214080004200000042685411
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:43:52

ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. RECURSO PRÓPRIO. ATRASO
RELEVANTE. MONTANTE SIGNIFICATIVO. IRREGULARIDADE QUE
COMPROMETEU A ANÁLISE E TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle e a fiscalização das
contas.

2. O atraso de vários dias e em percentual significativo na entrega dos
relatórios financeiros compromete a fiscalização das contas por esta
Justiça Eleitoral.

3. Contas desaprovadas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060287047, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo
83, Data 03/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PERCENTUAL
SIGNIFICATIVOS DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. (...). CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso,
a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

2. No particular, a falha relativa ao descumprimento do prazo quanto à
entrega dos relatórios financeiros de campanha, além de representar o
percentual de 44% das doações recebidas, foi suprida com vários dias
de atraso e após as eleições, o que impediu a transparência das formas
de financiamento de campanha, constituindo causa autônoma para a
desaprovação das contas.

(...)

9. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060269468, Relatora Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -Data 16/12/2022)

Nessa linha, considerando o valor e o percentual envolvidos, a irregularidade é
suficiente, por si só, para ensejar a desaprovação das contas.

Atraso na entrega da prestação de contas parcial e na entrega da prestação de
contas final.

Num. 43726094 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214080004200000042685411
Número do documento: 23092214080004200000042685411
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:43:52

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
em atraso, descumprindo a legislação, sobretudo o disposto no art. 47, §4º e 6º da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que confere prazo específico e caracteriza tal atraso como de natureza
grave:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do
SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos como de natureza grave.realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro
para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

(...)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a
13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde
o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Os candidatos em campanha eleitoral têm até o dia 13/09/2022 para apresentar
contas parciais. Na espécie, a entrega somente ocorreu na data de 21/09/2022, extrapolando em
8 (oito) dias o prazo previsto na Resolução.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
Num. 43726094 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214080004200000042685411
Número do documento: 23092214080004200000042685411
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:43:52

INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. (...) APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.

1.1 A apresentação das contas parciais com pequeno atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalvas, nas hipóteses em que
não há prejuízo à atividade fiscalizatória.

(...)

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060378329, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo
88, Data 10/05/2023)

Considerando que o atraso na entrega das contas parciais foi de apenas 8 (oito)
dias, da análise da irregularidade denota-se que, no caso em apreço, constitui mera
impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.

Além disso, é certo que o prazo para entrega da prestação de contas final, previsto
no artigo 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019, finalizou em 01/11/2023. O candidato, entretanto,
entregou suas contas finais em 07/11/2023, extrapolando o prazo de entrega em 06 (seis) dias.

A fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.

Dessa forma, embora tenha ocorrido o atraso na entrega das contas finais, nos
termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza meramente formal,
permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à
atividade fiscalizadora.

Neste sentido, esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que “A
apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que merece ressalva,
desde que não implique prejuízo à atividade fiscalizatória pela Justiça Eleitoral.
Precedente” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246086, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data
03/07/2023).

Dessa forma, apesar do atraso na entrega das contas finais não houve prejuízo à
análise e à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, a irregularidade configura mera
impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.

Doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos com
informações divergentes nas prestações de contas dos doadores

Havia constado já no Parecer de Diligências a identificação de doações recebidas
de outros candidatos ou partidos políticos com informações divergentes nas prestações de contas
dos doadores, revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação de contas em
exame:

Num. 43726094 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214080004200000042685411
Número do documento: 23092214080004200000042685411
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:43:52

Ou seja, na prestação de contas (SPCE), a candidata declarou que os recursos
recebidos do partido seriam oriundos do FEFC, enquanto que o partido doador declarou que os
recursos são oriundos do Fundo Partidário.

Não obstante tal divergência de lançamento, naquele referido Parecer de Diligências
também havia sido destacado que, em Nota Explicativa (ID 43382315), foi esclarecido que
candidata teria recebido apenas recursos públicos financeiros oriundos do Fundo
Partidário, mas que teria havido algum equívoco na movimentação entre contas e registro no
SPCE, assim explicado naquele documento:

Houve uma transferência entre contas, como consta a comprovação anexo,
entre conta da FEFC para a conta do Fundo Partidário, são valores que
estão explicados ao Pje, vide arquivo anexo, para comprovar o erro na
transferência do Recurso.

Sendo assim, como operacionalmente o SPCE não contabilizou a
transferências entre contas efetuada, fica a ressalva e comprovações
explicando o saldo negativo da mesma, o que nos extratos já comprovam o
saldo correto com a transferência entre contas executada.

Intimada acerca do parecer de diligência, a candidata não se manifestou.

No parecer conclusivo, o setor técnico manteve o apontamento de inconsistência,
esclarecendo que “a transferência eletrônica de crédito realizada no dia 09/09/2022, pelo Diretório
Partidário do Partido Liberal do Estado do Paraná, a partir da conta corrente n.º 365173, agência
1445, da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), constitui receita
proveniente do Fundo Partidário, e não do FEFC”.

No entanto, apesar do equívoco de lançamento da rubrica do recurso recebido do
partido e de ausência de retificação das contas neste ponto, o fato é que há esclarecimento em
nota explicativa acerca da origem do recurso, não havendo dúvida tratar-se de Fundo
Partidário, inclusive sendo aferível pelos extratos eletrônicos,, razão pela qual não houve
prejuízo à análise das contas e, como bem pondera a D. Procuradoria Regional Eleitoral, “
Trata-se, portanto, de mero erro formal, que não comprometeu a análise das contas, tendo havido
o registro da doação por parte do prestador”, razão pela qual é suficiente a mera aposição de
ressalvas.

Omissão de despesas

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesa de natureza eleitoral não
informada no sistema SPCE, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019:

Num. 43726094 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214080004200000042685411
Número do documento: 23092214080004200000042685411
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:43:52

Nenhuma manifestação foi apresentada pela prestadora de contas

A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência
da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de regência,
encontrando-se tal nota na situação ativa.

Na hipótese, a despesa foi parcialmente omitida, já que declarado em valor
inferior ao que fora constituída e assim a omissão recai sobre a divergência de R$ 7,21
(diferença não declarada).

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem
dos recursos que arcaram com tal despesa.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste
de gravidade, na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo
não só em omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a
origem dos recursos que saldaram a despesa acima especificada.

Todavia, a omissão além de ser em montante insignificante (R$ 7,21 (diferença não
declarada), representa percentual de irrisório (0,007%), de do valor total das despesas
registradas, possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
ensejando apenas anotação de ressalva.

De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor
absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir,
monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento
na compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e,
isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas.

Num. 43726094 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214080004200000042685411
Número do documento: 23092214080004200000042685411
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:43:52

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo
de 10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Tomo 48, Data 17/03/2021).

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...).
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE
nº 23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$
384,00) no contexto global da prestação de contas do candidato,
revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à
diferença ao Tesouro Nacional, conforme determinado no art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já
que houve pagamento sem trâmite prévio de recursos pelas contas específicas de campanha,
conforme reconheceu o próprio candidato (art. 14 da citada Resolução).

Num. 43726094 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214080004200000042685411
Número do documento: 23092214080004200000042685411
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:43:52

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo,
portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim
estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional
por meio de Guia de Recolhimento da união
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º,
o valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, deverá a candidata promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional,
dos recursos de origem não identificada, no valor total de R$ R$ 7,21, correspondente à
diferença omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Irregularidade na comprovação de despesa paga com recursos do Fundo
Partidário

Houve repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário para a prestadora
de contas, no valor financeiro de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Observa-se, no tópico, a análise técnica do subitem 6.1 do Parecer Conclusivo,
com relação ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) registrado como proveniente do FEFC, em
vez de receita proveniente do Fundo Partidário, conforme doação realizada pelo Diretório
Partidário do Partido Liberal do Estado do Paraná.

Foram registradas 12 (doze) despesas eleitorais que foram custeadas com recursos
públicos do Fundo Partidário, cujos lançamentos e respectivos documentos vinculados foram
objeto de análise técnica, consoante arts. 35, 53, II, alínea “c”, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Constou do Parecer de Diligências que foram identificadas inconsistências em
despesas eleitorais custeadas com Fundo Partidário, contrariando as normas aplicáveis,
consoante tabela detalhada, a seguir reproduzida:

Nenhuma manifestação foi apresentada pela prestadora de contas.

Trata-se de despesa com pessoal, paga mediante recurso do Fundo Partidário, para

Num. 43726094 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214080004200000042685411
Número do documento: 23092214080004200000042685411
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:43:52

a qual não houve assinatura do instrumento contratual.

A d. Procuradoria Regional Eleitoral bem destaca que “A Corte Regional já
compreendeu em outras oportunidades que a despesa não é comprovada adequadamente
quando não é possível verificar a realização do serviço e a utilização do recurso público para seu
pagamento, principalmente, quando ausente assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou
contrato”.

Nesse sentido:

COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA.
MILITÂNCIA. CONTRATO RASURADO E APÓCRIFO. NÃO
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A prestação de contas deve vir acompanhada de documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do
Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).

2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c' e
60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou
contrato, bem como havendo rasura, não há a devida demonstração da
destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Relator
Desª. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE, Tomo 133, Data
13/07/2023)

No caso, a irregularidade é irrisória (R$ 250,00) e representa somente 0,24% das
despesas realizadas, autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para o fim de ensejar tão somente a aposição de ressalva.

Não obstante, é necessária a restituição do valor correspondente, nos termos do art.
79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Irregularidade na comprovação de despesa paga com “Outros Recursos”

Constou do Parecer de Diligências que foram identificadas as seguintes
inconsistências nas despesas eleitorais que foram custeadas com Outros Recursos, contrariando
os arts. 35, 53, inciso II, alínea “c”, e 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43726094 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214080004200000042685411
Número do documento: 23092214080004200000042685411
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:43:52

Nenhuma manifestação foi apresentada pela prestadora de contas.

Tendo em vista que o valor total da inconsistência (R$ 5.145,15) embora não seja
módico, representa apenas 5,02% das despesas totais, atraindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para o fim de ensejar apenas a aposição de ressalva.

Por não envolver recursos públicos, não há necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.

Não recolhimento das sobras financeiras de FEFC, Fundo Partidário e “Outros
Recursos

Constou do Parecer de Diligências que, de acordo com o Extrato da Prestação de
Contas Final, constata-se existência de sobras de campanha (financeiras), vinculadas aos
recursos oriundos do FEFC, Fundo Partidário e Outros Recursos, a seguir detalhados:

Relativamente aos recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, a prestadora de contas não apresentou Guia de Recolhimento à União –
GRU e respectivo comprovante de recolhimento. Entretanto, consoante análise técnica do item
6.1 do parecer conclusivo, houve lançamento de receita financeira oriunda do FEFC em vez de
oriunda do Fundo Partidário, conforme doação realizada pelo Diretório Partidário do Partido
Liberal do Estado do Paraná, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, em verdade, inexistiu a sobra de campanha de recursos do FEFC.

Relativamente aos recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, o parecer
conclusivo constatou a existência de sobras de campanha financeiras no valor de R$ 27,00 (vinte
e sete reais).

Pela prestadora de contas não foi apresentado o comprovante de transferência
bancária do valor de sobras de campanha financeiras oriundas do Fundo Partidário ao respectivo
órgão partidário.

Relativamente às sobras de campanha financeiras oriundas de Outros Recursos,
constata-se existência da quantia positiva no valor de R$ 68,70 (sessenta e oito reais e setenta
centavos).

Pela prestadora de contas não foi apresentado o comprovante de transferência
bancária do valor de sobras de campanha financeiras oriundas de Outros Recursos ao respectivo
órgão partidário.

Portanto, as sobras não recolhidas de R$ 27,00 (vinte e sete reais) do fundo
partidário e de R$ 68,70 (sessenta e oito reais e setenta centavos) de outros recursos,
Num. 43726094 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214080004200000042685411
Número do documento: 23092214080004200000042685411
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:43:52

representam valores irrisórios e inexpressivos em relação ao montante movimentado na presente
prestação de contas, ensejando a aposição de ressalvas.

Não obstante, deve ser determinada a devolução de valores do Fundo Partidário e
de "outros recursos" ao respectivo órgão partidário, nos termos dos §§ 1º a 4º do art. 50 da Res.
TSE nº 23.607/2019.

Conclusão

Em resumo, analisando o contexto global das contas, o atraso na entrega dos
relatórios financeiros, considerando os valores e percentuais das respectivas receitas
financeiras, constitui falha que compromete a regularidade, obsta a fiscalização da transparência
das contas, razão pela qual de desaprovação das contas, nos termos do art. 74, III da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Além disso, o prestador deve proceder aos seguintes recolhimentos:

- R$ 7,21 (sete reais e vinte e um centavos) decorrente de despesa omitida, cujo
valor caracteriza-se como receitas de origem não identificada, ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 32, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 6.1 do parecer conclusivo).

- R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao Tesouro Nacional, relativo à
irregularidade na comprovação de despesa com pessoal, que foi paga com recursos oriundos do
Fundo Partidário, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019 (item 6.2 do parecer
conclusivo);

- R$ 27,00 (vinte e sete reais) ao partido político, para a conta bancária destinada
a movimentação de recursos do Fundo Partidário, em virtude da sobra partidária, nos termos do §
3º do art, 50 da Res. TSE nº 23.607/2019

- R$ 68,70 (sessenta e oito reais e setenta centavos) ao partido político, para a
conta bancária destinada a movimentação de “outros recursos”, em virtude da sobra partidária,
nos termos do § 4º do art, 50 da Res. TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por SIMONE SPONHOLZ candidata
não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de 2022;

b) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ $ 7,21 (sete reais
e vinte e um centavos), devidamente corrigidos, nos termos do art. 32, da Resolução TSE nº
23.607/2019, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05
(cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, com
incidência de juros de mora e correção monetária nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução
TSE n. 23.709/22 ;

c) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais), relativo à irregularidade na comprovação de despesa com pessoal, que foi
paga com recursos oriundos do Fundo Partidário, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº
23.607/2019 com incidência de juros de mora e correção monetária nos termos do inciso I do art.
39 da Resolução TSE n. 23.709/22;

d) DETERMINAÇÃO de recolhimento de R$ 27,00 (vinte e sete reais) ao partido
político, para a conta bancária destinada a movimentação de recursos do Fundo Partidário,
em virtude da sobra partidária, nos termos do § 3º do art. 50 da Res. TSE nº 23.607/2019 ;

e) DETERMINAÇÃO de recolhimento de R$ 68,70 (sessenta e oito reais e
setenta centavos) ao partido político, para a conta bancária destinada a movimentação de
“outros recursos”, em virtude da sobra partidária, nos termos do § 4º do art. 50 da Res. TSE nº
Num. 43726094 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214080004200000042685411
Número do documento: 23092214080004200000042685411
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:43:52

23.607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603855-16.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
SIMONE SPONHOLZ DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADO: HEBER LIRA DA
SILVA - PR75159 - REQUERENTE: SIMONE SPONHOLZ - Advogado do REQUERENTE:
HEBER LIRA DA SILVA - PR75159 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43726094 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214080004200000042685411
Número do documento: 23092214080004200000042685411
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:43:52